Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA A CENTRAL DE ESCRITURA E PROCURAÇÃO – CEP. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 10. RECONHECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não deixou expressamente assinalado acerca do pedido formulado pelas embargantes de consulta à Central de Escrituras e Procuração – CEP, há razão para que sejam acolhidos os embargos de declaração.

3. O provimento n. 18 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 10, aduz que (A)s informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. Da Central Nacional de Sinal Público – CNSIP.

4. O sistema CENSEC, assim como o CEP, não tem como função o registro de bens em nome dos devedores ou como forma de auxiliar na busca de bens de devedores. 4.1. Constata-se a ausência de indício de que a pesquisa na Central de Escrituras e Procurações - CEP seria útil e adequada à execução, já que fora postulada de forma genérica, sem a mínima demonstração de que os devedores tenham outorgado procurações públicas ou firmando escrituras.

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes.